Tribunal: TCU
Processo: 014.882/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9286/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse das sras. Raquel Luiz Pereira Rodrigues, Andréa Moreira da Silva Vilela, Betânia Moreira da Silva Salgado, Cláudia Moreira da Silva e Sarita Moreira da Silva: 1. Processo TC- Processo 014.882/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andréa Moreira da Silva Vilela (XXX.845.586-XX); Betânia Moreira da Silva Salgado (XXX.718.956-XX); Cláudia Moreira da Silva (XXX.179.156-XX); Eliana Lucia Marques Trindade (XXX.409.852-XX); Jeane de Medeiros Rocha Amaral (XXX.621.754-XX); Joaquim Pires Trindade Neto (XXX.203.712-XX); Maria Claudionora Paim Brito Simao (XXX.475.057-XX); Raquel Luiz Pereira Rodrigues (XXX.880.778-XX); Sarita Moreira da Silva (XXX.473.896-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que informe se está sendo aplicada a glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 a algum dos benefícios previdenciários recebidos pelas sras. Betânia Moreira da Silva Salgado (beneficiária do instituidor Álvaro Moreira da Silva e aposentada pelo Estado de Minas Gerais) e Raquel Luiz Pereira Rodrigues (beneficiária do instituidor Carlos Santana Rodrigues dos Santos e aposentada pelo Regime Geral de Previdência).